Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702929-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CAIRO CARDOSO CAMPOS, ISADORA ROSA GONZAGA, EDER ANTUNES SILVEIRA, ADRIANO MARTINS RIBEIRO CUNHA EMBARGADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, opostos por CAIRO CARDOSO CAMPOS em face de decisão que indeferiu a liminar requerida em habeas corpus para suspender a audiência designada nos autos da ação penal 0726939-35.2022.8.07.0001 (ID 68285168). Em suas razões recursais (ID 68384513), o embargante narra que impetrou o writ visando suspender a audiência designada para o dia 12/2/2025, nos autos da ação penal 0726939-35.2022.8.07.0001, em que foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990. Relata que o embargante foi prejudicado em sua defesa porque lhe foi obstada a apresentação do rol de testemunhas, bem como a análise de causa suspensiva da punibilidade, consistente em parcelamento do débito tributário antes do recebimento da denúncia. Diz que a decisão embargada indeferiu a liminar sob o argumento de que o habeas corpus busca reverter decisão que não acolheu, em setembro de 2024, as alegações da defesa do paciente, com posterior renovação da determinação de designação de audiência ainda em dezembro de 2024, cenário que afasta a alegação de urgência para concessão da medida liminar. Alega que a decisão incorreu em omissão ao não analisar, de forma específica e fundamentada, o pedido liminar, consistente na suspensão da audiência até o julgamento do writ. Reforça que a liminar não buscava a suspensão da ação penal, mas apenas da audiência. Afirma que a decisão deixou de analisar o fundamento da impetração, que reside na iminente realização de ato processual nulo. Acrescenta que a decisão não enfrentou o periculum in mora, que decorre do risco de a audiência ser realizada com o comprometimento de forma irreversível do direito de defesa do embargante. Ao final, pede o julgamento dos embargos de declaração, suprindo-se a omissão apontada, com análise expressa do pedido liminar, consistente em suspender a audiência designada para 12/2/2025 até o julgamento do writ. Brevemente relatado, decido. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas – o que não é o caso dos autos – a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal. No caso, inexiste a alegada omissão. Como mencionado na decisão embargada, em decisão de 10/09/2024, o Magistrado Singular afastou a tese de suspensão da ação penal e declarou preclusa a oportunidade de a Defesa apresentar rol de testemunhas (ID 68271657). Contra essa decisão, a Defesa do embargante opôs embargos de declaração (68271658), os quais foram rejeitados em nova decisão, proferida em 26/09/2024 (ID 68271653). No entanto, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para análise colegiada do direito do embargante ao acordo de não persecução penal. Ao retornar do Ministério Público, o Magistrado determinou a designação de audiência (ID 220265223, dos autos), sendo as partes intimadas em 11/12/2024 (ID 220605194, dos autos principais). Em 16/12/2024, o cartório designou a data da audiência (ID 220997539, dos autos principais). Não obstante, a Defesa impetra o presente habeas corpus em 3/2/2025, ou seja, quase dois meses após a designação da data da audiência. Tal cenário, por si só, afasta a alegação de urgência. Ademais, caso, no mérito do writ, seja reconhecido o alegado cerceamento, nada impede que nova audiência seja designada para oitiva das testemunhas de defesa. Cabe lembrar que, nos termos do artigo 400, do Código de Processo Penal, as testemunhas da acusação são ouvidas antes das testemunhas de Defesa. Assim, não se vislumbra o alegado periculum in mora. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Após, à d. Procuradoria de Justiça, nos termos da decisão de ID 68285168. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator